Tribunal: TJDFT
Processo: 0754481-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. MEDIDA CONSTRITIVA DE BENS. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de arresto cautelar de bens e valores em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela provisória.
2. Recorrente afirma ter firmado contrato verbal de consignação com o Recorrido, com entrega de joias para revenda, e imputa-lhe posterior apropriação indevida das mercadorias e valores.
3. Sustenta risco de frustração da execução e requer arresto de bens ou bloqueio de ativos financeiros, com fundamento no art. 301 do CPC/15.
4. Relação processual ainda não formada na origem, sem tentativas de citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de arresto cautelar ou bloqueio de ativos financeiros, à luz da tutela provisória de urgência prevista no CPC/15.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A concessão de arresto cautelar exige demonstração simultânea de probabilidade do direito e risco de dano ou de comprometimento do resultado útil do processo, conforme arts. 300 e 301 do CPC/15.
7. O crédito discutido decorre de relação negocial controvertida, dependente de instrução probatória e contraditório, inexistindo, nesta fase, probabilidade suficiente do direito.
8. Inexistiu tentativa de localização ou citação do Agravado, o que afasta urgência qualificada e torna prematura a adoção de medida constritiva excepcional.
9. O arresto cautelar possui natureza prévia à penhora e exige indícios concretos de dilapidação patrimonial, o que não se verifica no caso em exame.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. A concessão de arresto cautelar exige demonstração concreta de probabilidade do direito e risco de frustração do resultado útil do processo.
2. A inexistência de contraditório formado e de indícios objetivos de dilapidação patrimonial impede o deferimento de medida constritiva excepcional.
___________________________
Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, arts. 300, 301, 830 e 854.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2090450, 0745075-78.2025.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 10/02/2026, DJe 26/02/2026; TJDFT, Acórdão 2087293, 0741355-06.2025.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 12/02/2026, DJe 26/02/2026.